Tribunal: TJDFT
Processo: 0700544-86.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700544-86.2021.8.07.0018 APELANTE: VALE S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o DF para se manifestar acerca da petição de id 31985095 e documentos a ela anexos. Após, conclusos. Brasília, 24/01/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR